Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004127-49.2021.8.11.0000 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ALBANO JOAQUIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SEBASTIANA BORGES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBANO JOAQUIM DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 1000285-98.2021.8.11.0020, em trâmite na 1a Vara Civil Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, movida SEBASTIANA BORGES DE OLIVEIRA, em que se deferiu o pedido da requerente, determinando as seguintes medidas protetivas:
“a) afastamento do agressor do lar, domicilio ou local de convivência;
b) proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, de seus familiares e testemunhas a distância inferior a 200 metros;
c) proibição de o agressor ter contato com a(s) ofendida(s), seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
d) proibição do agressor de frequentar o seguinte local: residência da vítima; e) recondução da vítima e dependentes ao respectivo domicilio, após o afastamento do agressor;
f) separação de corpos” (ID no. 79412999).
Inicialmente o agravante postula pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de que não dispõem de recurso para pagar às custas/taxas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Juntou documentos.
Narra que “a Magistrada de primeiro grau, a contrário do entendimento do Magistrado de plantão, entendeu que os supostos xingamentos desferidos pelo Agravante contra a Agravada, fundamentariam o deferimento de medidas protetivas”.
Sustenta que a referida decisão é genérica, sendo que sequer cita as supostas agressões psicológicas sofridas pela agravada, não se adequando ao caso em concreto.
Afirma que não há provas de quaisquer tipos de agressões físicas ou psicológicas por parte do agravante contra a agravada, sendo que as medidas foram tomadas baseadas de modo único e exclusivo no depoimento dado pela mesma perante a autoridade policial.
Aduz serem desproporcionais as medidas deferidas, pois, em virtude de supostos xingamentos de “magricela, barriguda e feia”, proferidos contra a Agravada, o Agravante sofreu com a aplicação de medidas protetivas contra toda a família, inclusive filhos e netos.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, não podendo a decisão agravada ser executada, até que o presente recurso seja definitivamente solucionado por este Tribunal. No mérito postula pela reforma da decisão para cassar a decisão do juízo a quo, no intuito de revogar todas as medidas protetivas deferidas em favor da agravada, contra o agravante, devendo ser permitido o seu retorno ao lar e o convívio com os demais familiares (ID no 79412993).
E o relatório essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Destarte, a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Por ora, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
Como se sabe, a Lei no 11.340/06 foi criada com o fito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo-lhe proteção integral através de medidas de natureza penal e protetiva.
Tais medidas também são dotadas de caráter satisfativo e emergencial e desvinculadas de eventual instauração de ação penal.
A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico, é de suma importância, já que, em regra, os atos de violência ocorrem dentro do próprio ambiente familiar, sem prova testemunhal.
No pedido de medida protetiva de urgência, a ofendida narrou “há cerca de seis meses passou por problemas de saúde, tendo problemas nos rins e também teria adquirido uma bactéria no estômago, onde ficou debilitada; que esclarece que após adoecer seu esposo nunca se preocupou ou apoiou a declarante, sendo que ainda começou a praticar violência psicológica, onde iniciou com ofensas e xingamentos do tipo: magricela, barriguda e feia, ainda dizia que a declarante não era mulher para ele; que relata que ALBANO durante esse período iniciou um relacionamento extraconjugal com uma outra mulher mais nova, onde sente muito humilhada, constrangida e diminuída, onde afirma que ficou muito abalada psicologicamente por esses fato”.
Não há, a princípio, qualquer razão para desmerecer a palavra da vítima.
Assim, para evitar que a vítima venha sofrer novas ameaças e/ou agressões, impõe-se, ao menos por ora, a manutenção das medidas decretadas em primeiro grau.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO O PLEITO LIMINAR sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo desta decisão.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, ouça-se a D. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora